Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712288-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAILTON ANANIAS DA FONSECA AGRAVADO: MARCONI JUNIO DA SILVA, MARLY REGINA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca da devolução do mandado de intimação da parte agravada sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator